Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-35.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011430-35.2015.8.11.0003
RECORRENTES: QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES
RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES SOUZA E JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31872466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTAMENTO DA REVELIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – DUPLICIDADE DE VENDA PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. A ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual, além de ser garantido o ressarcimento pelos valores regularmente adimplidos. Sentença de procedência mantida. Ap. 0011430-35.2015.8.11.0003, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)”
Os Recorrentes apontam violação aos artigos 115, I; 239 e 485, IV do CPC e simultaneamente ao art, 5o, LIV e LV da CF, alegando carência da ação por ausência de citação de litisconsórcio necessário, quem seja, a empresa Vetorasso e Mendes Ltda, cujos sócios são pessoas distintas dos oras Recorrentes, bem como a nulidade da sentença que condenou o litisconsórcio não citado.
Sustentam afronta aos artigos 117 e 345 do CPC, uma vez que não há falar em revelia do Sr, Quirino Mendes Netto, pois há nos autos litisconsórcio necessário unitário, log, como um dos réus contestou a demanda, não acarreta revelia aos demais.
Asseveram o cerceamento de defesa quanto o indeferimento de provas, conforme dispõe o art. 369 do CPC e art. 5o, LIV e LV da CF.
Aduzem a ocorrência da prescrição existente no art. 206, §3o, IV e V do CC, tendo em vista que o prazo para restituição de valores pagos é de 03 (três) anos.
Afirmam a necessidade de denunciação a lide de MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e à sua sócia-administradora, Sra. BERENICE APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA, que não foi apreciado tal pedido pelos julgadores em momento oportuno.
Por fim, alegam a desnecessidade de condenação por danos morais, uma vez que não praticaram ato ilegal.
O Recurso é tempestivo ID n. 34667466, e devidamente preparado, ID n.34712476.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ID n. 38966993.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação recursal que não indica com clareza norma constitucional que tenha sido afrontada pelo acórdão impugnado e se mostra excessivamente genérica é inapta à alteração do julgado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. Se a conclusão pretendida pelo recorrente implica novo exame do acervo probatório dos autos, é inafastável o óbice sumular 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017) (destaquei)
In casu, os Recorrente agem de forma genérica, uma vez que se vislumbra que os argumentos constantes nas razões do Recurso Especial para apontar supostas violações existentes no acórdão, são meras reproduções do Recurso de Apelação, de modo que os Recorrentes não se deram ao mínimo trabalho de dirigir o seu inconformismo contra o acórdão.
Ou seja, os Recorrentes limitaram-se a colacionar novamente os mesmos argumentos apresentados na Apelação, não demonstrando, pois, em que ponto ocorreu as violações.
Assim, constatando-se que as razões do Recurso Especial não atacam especificamente os fundamentos exarados no acórdão, inviabiliza a exata compreensão da matéria, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011430-35.2015.8.11.0003
RECORRENTES: QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES
RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES SOUZA E JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31872466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTAMENTO DA REVELIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – DUPLICIDADE DE VENDA PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. A ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual, além de ser garantido o ressarcimento pelos valores regularmente adimplidos. Sentença de procedência mantida. Ap. 0011430-35.2015.8.11.0003, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)”
Os Recorrentes apontam violação aos artigos 115, I; 239 e 485, IV do CPC e simultaneamente ao art, 5o, LIV e LV da CF, alegando carência da ação por ausência de citação de litisconsórcio necessário, quem seja, a empresa Vetorasso e Mendes Ltda, cujos sócios são pessoas distintas dos ora Recorrentes, bem como a nulidade da sentença que condenou o litisconsórcio não citado.
Sustentam afronta aos artigos 117 e 345 do CPC, uma vez que não há falar em revelia do Sr, Quirino Mendes Netto, pois há nos autos litisconsórcio necessário unitário, logo, como um dos réus contestou a demanda, não acarreta revelia aos demais.
Asseveram o cerceamento de defesa quanto o indeferimento de provas, conforme dispõe o art. 369 do CPC e art. 5o, LIV e LV da CF.
Aduzem a ocorrência da prescrição existente no art. 206, §3o, IV e V do CC, tendo em vista que o prazo para restituição de valores pagos é de 03 (três) anos.
Afirmam a necessidade de denunciação a lide de MARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e à sua sócia-administradora, Sra. BERENICE APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA, que não foi apreciado tal pedido pelos julgadores em momento oportuno.
Por fim, alegam a desnecessidade de condenação por danos morais, uma vez que não praticaram ato ilegal.
O Recurso é tempestivo ID n. 34667466, e devidamente preparado, ID n.34712482.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ID n. 38966992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação recursal que não indica com clareza norma constitucional que tenha sido afrontada pelo acórdão impugnado e se mostra excessivamente genérica é inapta à alteração do julgado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. Se a conclusão pretendida pelo recorrente implica novo exame do acervo probatório dos autos, é inafastável o óbice sumular 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017) (destaquei)
In casu, os Recorrentes agem de forma genérica, uma vez que se vislumbra que os argumentos constantes nas razões do Recurso Extraordinário para apontar supostas violações existentes no acórdão, são meras reproduções do Recurso de Apelação, de modo que os Recorrentes não se deram ao mínimo trabalho de dirigir o seu inconformismo contra o acórdão.
Ou seja, os Recorrentes limitaram-se a colacionar novamente os mesmos argumentos apresentados na Apelação, não demonstrando, pois, em que ponto ocorreram as violações.
Assim, constatando-se que as razões do Recurso Extraordinário não atacam especificamente os fundamentos exarados no acórdão, inviabiliza a exata compreensão da matéria, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV